Tribunal: TJDFT
Processo: 0019356-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. CONCLUSÃO DE QUE O GRAU DE DEBILIDADE INVIABILIZARIA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE APRECIAÇÃO DO SEU DIREITO À LUZ DESSA NOVA SITUAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REITERAÇÃO DA PROVA TÉCNICA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. ELEMENTOS QUE REFORÇAM A CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO CERTAME PELA SUA INAPTIDÃO AO CARGO.
1. Sem que haja negativa de contraditório e de ampla defesa à parte e, sobretudo, não demonstrado o prejuízo material, não se reconhece qualquer nulidade a macular a instrução processual, prestigiando-se, em todo caso, o princípio da boa-fé e da cooperação na teoria das nulidades.
2. Não obstante o deferimento do pedido de realização de prova pericial, posteriormente o requerente postulou a sua substituição e análise do seu direito à luz dos documentos juntados de forma superveniente, silenciando-se em seguida quanto à determinação de conclusão dos autos para sentença. Se a própria parte requereu a análise da lide com base nessa nova situação fática, não se afigura razoável reiterar o interesse na prova técnica após a sentença de improcedência do pedido, sob pena de malferir a própria segurança jurídica.
3. A situação mental e fisiológica do candidato deve ser aferida na data da avaliação médica determinada no certame, sendo esse um dos requisitos para a investidura no cargo, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
4. O e. Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário no 630733/DF, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido da inexistência de direito dos candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, situação jurídica aplicável analogicamente ao caso em exame.
5. Considerando a vedação editalícia, a Lei Complementar Distrital no 840/2011, a jurisprudência pacificada sobre o tema, bem assim os demais documentos apresentados na lide, deve ser prestigiada a decisão constante no Laudo emitido pela Junta Médica Oficial do certame que considerou o candidato inapto ao exercício do cargo de técnico de enfermagem em hospital público.
6. Recurso parcialmente provido, apenas para suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art.98, §3o, do CPC.